Tribunal: TJMT
Processo: 1027421-41.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027421-41.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARIA SALOME DA CRUZ MORAES - CPF: 284.758.361-00 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE INFORMAÇÃO NUMÉRICA E TEXTO POR EXTENSO. CORREÇÃO DO JULGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Banco e majorou os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, pois o percentual da majoração foi indicado como "15%" em algarismos, mas descrito por extenso como "dezessete por cento". Requer a correção do julgado para sanar o vício apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão em razão da divergência entre o percentual numérico e o valor descrito por extenso na majoração dos honorários advocatícios e, em caso positivo, se é cabível a correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, admite embargos de declaração para sanar contradição em decisão judicial.

A divergência entre o percentual indicado numericamente e aquele descrito por extenso configura contradição interna no acórdão, apta a gerar dúvida quanto ao conteúdo da decisão.

Sendo constatado o erro, a correção se impõe para garantir a precisão e coerência do julgado, sem alterar o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A contradição entre a informação numérica e a redação por extenso em decisão judicial justifica a oposição de embargos de declaração para correção do erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto p
elo

Banco do Brasil S/A
,
contra o acórdão (id
26
8582278
) que
acolheu a preliminar arguida
, para dar provimento a
o
recurso
de apelação, interposto pela
embargad
a
,
Maria Salomé da Cruz Moraes
,

para
anular r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja prestado os esclarecimentos necessários pelo
expert
judicial, nos termos do art. 477, §2º, do CPC.

Em apertada síntese,
o
embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Alega que
o perito foi regularmente intimado para prestar esclarecimentos
.

Sustenta, assim, inexistir cerceamento de defesa
.

Requer
a reforma do
a
córdão para negar provimento à apelação.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

N
os termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão no julgado, entendida como a ausência de manifestação sobre questões essenciais ao desfecho da controvérsia submetida à apreciação judicial.

Em apertada síntese, a embargante alega que o acórdão vergastado é contraditório, pedindo por sua reforma substancial.

Explica que a majoração dos honorários de sucumbência, fundada no disposto no artigo 85, § 11 do CPC, fez constar o percentual de “15%”, todavia, descreveu por extenso “dezessete por cento”.

Requer a reforma do acórdão sanar a contradição indicada.

Em que pese as alegações do embargado de que a embargante pretende modificar o julgado, merece prosperar o pleito recursal.

Assim, sem maiores delongas, merece guarida o pleito da embargante.

Com efeito, constatada a divergência entre a informação numérica/algarismo e o valor descrito por extenso.

Dessa forma,
dou provimento
ao recurso, para sanar o vício apontado e retificar o dispositivo do voto de id 265373788, apenas no que tange ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, majorados em vista do desprovimento do recurso (art. 85, § 11 do CPC), fazendo constar
“o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025